Tribunal: TJDFT
Processo: 0731916-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731916-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO DIAS DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de JOSÉ AUGUSTO DIAS DE MEDEIROS/JOSÉ AUGUSTO DIAS NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 74712857). Em suma, a Defesa sustenta que o paciente está preso preventivamente desde 25/07/2025, pela suposta prática, por cinco vezes, do crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, entre os anos de 2021 e 2022. Alega que a decisão impetrada carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, bem como contemporaneidade. Afirma que o paciente possui residência fixa, vínculo familiar e profissional, além de não representar risco à ordem pública ou à instrução criminal. Defende a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Conclui que a prisão preventiva sem demonstração concreta dos requisitos legais configura antecipação de pena, em violação direta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Requer, liminarmente, a ser confirmado no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou até mesmo a prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Isso porque, ao contrário do que defende o impetrante, tal decisão está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, lastreada por elementos concretos existentes nos autos. Vale conferi-la na íntegra: Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de JOSÉ AUGUSTO DIAS DE MEDEIROS/JOSÉ AUGUSTO DIAS NASCIMENTO (ID 244768869). A defesa sustenta, em síntese, que o requerente se encontra atualmente custodiado em razão de prisão preventiva decretada nos autos associados pelo Juiz das Garantias. Ressalta que os delitos que lhe são imputados foram supostamente praticados nos anos de 2021 e 2022, porém sem violência ou grave ameaça. Alega que não subsistem os pressupostos para a custódia cautelar, destacando possuir residência fixa e emprego lícito, afastamento a alegação de que há risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Informa que sofreu uma lesão no ombro e, portanto, necessita de tratamento médico para a completa recuperação. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive o monitoramento eletrônico. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (ID 244928267). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 316, caput, do Código de Processo Penal, o juiz poderá, a qualquer tempo, revogar a prisão preventiva quando verificar a ausência dos requisitos que a autorizam, ou decretá-la novamente, caso sobrevenham razões que a justifiquem. No caso dos autos, o requerente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, por cinco vezes, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Os fundamentos da decisão original permanecem íntegros e atualizados, merecendo ser reiterados, conforme consignado nos autos do PJe n.o 0711274-47.2025.8.07.0009, ID 243803190: “[...] A existência do crime e os indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, estão devidamente encartados nos autos, conforme exsurge do inquérito policial. De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que o crime imputado ao acusado comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I do artigo 313 do CPP. O fundamento para a prisão cautelar é a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Consta dos autos que o representado teria praticado o crime de estelionato em prejuízo da vítima Gerônimo Barbosa Santos. Segundo a representação policial, o representado teria se apresentado à vítima como advogado, com o intuito de passar uma imagem de confiabilidade, e oferecido para ela seus serviços, para ajudar na declaração de imposto de renda. A vítima teria repassado ao representado seus documentos pessoais e bancários e o representado, de posse de tais documentos, teria contraído, nos anos de 2021 e 2022, via internet, cinco empréstimos pessoais junto ao Banco Safra em nome de Gerônimo, mas sem o conhecimento e consentimento deste, totalizando o valor aproximado de R$ 52.828,65 (cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos). As parcelas dos empréstimos foram sendo pagas por Gerônimo, por meio de desconto em consignação no seu benefício previdenciário, mas sem que ele percebesse. A vítima tomou conhecimento no ano de 2023 dos empréstimos obtidos de forma fraudulenta em seu nome, momento em que comunicou os fatos à Autoridade Policial. Segundo a representação policial, o representado também teria praticado o mesmo crime, com o mesmo modus operandi, em desfavor de outras vítimas, inclusive em datas recentes, ensejando relevantes prejuízos de ordem material a número ainda indeterminado de pessoas. Além disso, da folha de antecedentes penais do representado, se extrai que ele pratica reiteradamente condutas delitivas de elevada gravidade. O representado ostenta mais de uma condenação criminal definitiva, sendo uma delas do ano de 2024, encontra-se respondendo a outras ações penais e consta como autor em muitas ocorrências policiais, inclusive registradas em 2025, pela prática de crimes patrimoniais, especialmente estelionato, o que evidencia a sua periculosidade e que tem no crime o seu modo de vida (IDs 243047643 a 243048314 e 243283269), aplicando as mais diversas formas de fraudes no Distrito Federal e no Estado de Goiás (ID 243048297, 243048298, 243048299 e 243048302), com o objetivo de ganhos financeiros em prejuízo das vítimas. Assim, os autos demonstram que o representado seria um estelionatário contumaz, em plena atividade criminosa, agindo de forma reiterada, demonstrando que está disposto e estimulado a praticar novos crimes, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório. Por sua vez, extrai-se do caderno processual que o representado está em cumprimento de pena no regime aberto e fugiu do distrito da culpa, colocando-se em local incerto e não sabido. Não foi localizado sequer pela autoridade policial para prestar esclarecimentos. Nesse sentido, é essencial a sua localização para assegurar a aplicação de futura e eventual sanção penal. Dessa forma, sua prisão deve ser decretada para cessação da atividade criminosa e para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, a atualidade tanto do fato objeto destes autos revela a contemporaneidade das circunstâncias examinadas para a tomada desta decisão, o que atende aos critérios de cautelaridade e urgência estabelecidos no § 2o do art. 312 do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública, pois não teria poder dissuasório para impedir novas condutas violentas por quem já agiu como o representado.” Acrescente-se que, desde a decretação da prisão, não houve qualquer modificação fático-jurídica relevante que justifique a sua revogação ou substituição por medida menos gravosa. A situação do requerente permanece, portanto, inalterada. A denúncia oferecida pelo Ministério Público nos autos principais já foi recebida por este Juízo, com base em materialidade delitiva demonstrada e indícios suficientes de autoria, satisfazendo-se o requisito do fumus commissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, este decorre da gravidade concreta da conduta imputada, da reiteração delitiva e da evasão do requerente do distrito da culpa, mesmo estando em cumprimento de pena em regime aberto. Conforme consta dos autos da medida cautelar, embora os crimes em apuração tenham sido praticados nos anos de 2021 e 2022, o requerente prosseguiu na sua atividade delitiva, tornando-se um estelionatário contumaz, o que demonstra que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório. Ademais, não obstante estivesse em cumprimento de pena no regime aberto, o requerente fugiu do distrito da culpa, colocando-se em local incerto e não sabido, tornando evidente que, caso seja posto em liberdade, poderá frustrar a aplicação da lei penal, se a pretensão punitiva estatal for julgada procedente. Por sua vez, a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes seus fundamentos legais: "Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, presentes no caso os seus requisitos.” (TJDFT, Acórdão 1225107, 0728289-66.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, DJe 28/01/2020) No tocante ao pleito subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, entendo que, ao menos por ora, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas para salvaguardar a ordem pública, à luz da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva. Dessa forma, persistem os fundamentos que justificaram a decretação da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e mantenho a custódia cautelar do réu pelos seus próprios fundamentos. Expeça-se ofício à Vara de Execuções Penais-VEP, a fim de encaminhar os relatórios e receituários médicos anexados pela defesa e solicitar que seja prestado o devido atendimento médico ao requerente. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, com o devido traslado das peças principais aos autos principais. Intimem-se. (destaques do original) Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação. No mais, mediante análise perfunctória, vislumbra-se que a segregação cautelar do paciente enseja manutenção. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Depreende-se do artigo 312 do Código de Processo Penal que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva persistem. Compulsando os autos, vê-se que a prova indiciária até então produzida evidencia a ocorrência do delito e os indícios de autoria, bem como o perigo gerado à sociedade pelo estado de liberdade do imputado, o que é corroborado pelo oferecimento de denúncia, devidamente recebida pelo juízo de origem, a qual imputa os seguintes fatos delituosos ao paciente (ID 74712846): (...) Nos anos de 2021 e 2022, o denunciado, de modo livre e consciente, obteve, para si, vantagem ilícita no valor total de R$ 52.828,65 (cinquenta e dois mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), em prejuízo da vítima Gerônimo Barbosa Santos, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante artifício e ardil. No ano de 2021, JOSÉ AUGUSTO – que havia se apresentado falsamente para o idoso Gerônimo como advogado, já com o intuito de ganhar a confiabilidade deste e, com isso, auferir vantagem econômica indevida – ofereceu para este seus serviços para ajudá-lo na declaração de imposto de renda. Ludibriado, Gerônimo repassou para JOSÉ AUGUSTO seus documentos pessoais e bancários. De posse desses documentos, JOSÉ AUGUSTO, nos anos de 2021 e 2022, via internet, contraiu cinco empréstimos consignados junto ao Banco Safra em nome de Gerônimo, mas sem o conhecimento e, pois, o consentimento deste. Para a assinatura eletrônica de cada um dos contratos por meio de biometria facial, JOSÉ AUGUSTO compareceu à residência de Gerônimo, localizada na QR 518, Conjunto 03, Casa 13, Samambaia/DF, e realizou o procedimento de reconhecimento facial deste, sob o falso argumento de estava realizando cadastros na Receita Federal. Em 4/8/2021, JOSÉ AUGUSTO contratou um empréstimo no valor de R$ 7.000,00; em 20/8/2021, no valor de R$ 7.000,00; em 3/9/2021, no valor de 30.932,99; em 27/9/2022, um no valor de R$ 2.857,33 e outro no valor de 5.038,33. Assim que os empréstimos foram creditados em uma conta bancária de Gerônimo – CAIXA, Agência no 1556, Conta no 22.926-0 – JOSÉ AUGUSTO, na posse do cartão bancário e da senha da vítima, sacou, utilizou nos pagamentos de boletos ou transferiu para outras contas bancárias, inclusive da titularidade dele, os valores. As parcelas dos empréstimos foram sendo pagas por Gerônimo, por meio de desconto no seu benefício previdenciário, mas sem que ele percebesse. No ano de 2023, ao tomar conhecimento dos empréstimos obtidos fraudulentamente em seu nome, Gerônimo, imediatamente, comunicou os fatos à autoridade policial. Diante do exposto, estando JOSÉ AUGUSTO DIAS DE MEDEIROS/JOSÉ AUGUSTO DIAS NASCIMENTO incurso nas penas do art. 171, caput, do CP (por cinco vezes), requer o Ministério Público o recebimento da denúncia e a instauração de ação penal, citando-o para todos os termos do processo, até julgamento final e condenação. Requer, ainda, a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pelos delitos (art. 387, inc. IV, do CPP). Quanto aos danos morais, dado o abalo emocional causado à vítima, estima em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Já em relação aos danos materiais, pugna que a reparação seja fixada em R$ 52.828,65 (cinquenta e dois mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos). (destaques do original) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista o fato de que o paciente é voltado à prática delitiva e vem praticando golpes de estelionato contra diversas vítimas, inclusive idosos. Igualmente, necessário assegurar a aplicação da lei penal, porquanto, consoante anotado pela autoridade impetrada, houve “evasão do requerente do distrito da culpa, mesmo estando em cumprimento de pena em regime aberto.” Portanto, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão impetrada, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti, ante os documentos que instruem o feito originário, bem como do periculum libertatis em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, além de se assegurar a aplicação da lei penal. Registre-se que a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos, os quais permanecem atuais em razão do risco de reiteração delitiva. Sobre o tema colaciona-se o seguinte julgado: Prisão preventiva. Homicídio tentado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva Contemporaneidade. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus de decisão que manteve prisão preventiva do paciente pelo crime de tentativa de homicídio para garantia da ordem pública. II. Questões em discussão 2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente – durante discussão, em via pública, golpeou a vítima com faca atingindo-a no tórax e no antebraço, e somente não conseguiu seu intento de matar a vítima porque terceiro o impediu -, e a reiteração delitiva - que registra condenações definitivas por crimes de roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito -, demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. IV. Dispositivo 6. Ordem denegada. _____ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, e 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020; AgRg no RHC n. 168.708/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13/9/2022. (Acórdão 2025470, 0727009-50.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) (grifo nosso) Outrossim, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e o paciente já ter sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, legitimando a prisão cautelar, na forma do art. 313, I e II, Código de Processo Penal. Quanto às condições pessoais favoráveis do agente, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários à sua subsistência. Por fim, cumpre salientar que a manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Por fim, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora